Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717559-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA OUVIR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÍNICA OUVIR LTDA contra a decisão monocrática (ID 61200072) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário. A embargante insiste na análise do agravo em recurso extraordinário. Afirma que o recurso apresentado contra a decisão que indeferiu o recebimento do seu recurso extraordinário foi julgado como agravo interno, contudo se tratava de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). Requer o envio dos autos à Suprema Corte para recebimento do seu apelo. É o breve relato. Decido. Inicialmente, destaca-se que não há na petição (ID 55925887) endereçamento das razões à Suprema Corte, mas apenas endereçamento do agravo para este Tribunal, sem qualquer fundamentação que apontasse para a espécie recursal do art. 1.042 do Código Processual Civil. Assim, tendo em vista que a decisão que negou o recebimento ao recurso extraordinário (ID 54636903) foi amparada no art. 1.030, I, “a” do CPC, o processo foi enviado para análise da Turma Recursal. Ademais, ainda que assim não fosse, o recebimento do agravo em recurso extraordinário naquela oportunidade não seria possível, uma vez que, contra decisão denegatória de recurso extraordinário amparada em precedente firmado na sistemática de repercussão geral, como é o caso dos autos, somente seria cabível o agravo interno. Diante do exposto e ante a inexistência de vícios integrativos (omissão, obscuridade ou contradição) na decisão embargada, rejeitos os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal